Tribunal: TJES
Processo: 5006844-13.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006844-13.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
SUSCITADO: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CIVEL E COMERCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006844-13.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O
1ª

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

face a remessa pelo
JUÍZO

DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

da
ação ordinária

de
obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência

nº
500
4379
-
38
.202
2
.8.08.00
30

ajuizada
por
L. R. S., menor impúbere
, representado por seus genitores, em face da UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a condenação da requerida ao fornecimento do tratamento pelo método ABA para o
transtorno de espectro autista,
bem como indenização por danos morais.

Inicialmente distribuído perante a 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares foi proferida decisão (Id 1
5265802
) declarando a incompetência do juízo, sob o fundamento de que por se tratar de ação que envolve direito individual indisponível do menor, a competência é absoluta da Vara da Infância e da Juventude, nos termos do disposto nos artigos 148, inciso IV c/c art. 208, inciso VII e 209 do ECRIAD.

Após, recebidos os autos na 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, foi proferida Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (Id 16048563),
argumentando
que embora figure no polo ativo menor, a matéria em discussão é eminentemente contratual de natureza obrigacional, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do art. 148, IV, do ECRIAD. Salientou, ainda, que os julgados citados na decisão que declinou da competência dizem respeito à lides de natureza pública.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo acolhimento do conflito para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (Id 4188613).

É o relatório.
I
nclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de
març
o de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/04/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito
negativo
de competência entre a 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares e a 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares para processar e julgar
ação ordinária

de
obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência

nº
500
4379
-
38
.202
2
.8.08.00
30

ajuizada

por
L. R. S., menor impúbere
, representado por seus genitores, em face da UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a condenação da requerida ao fornecimento do tratamento pelo método ABA para o transtorno de espectro autista,
bem como indenização por danos morais
.

Pois bem, a
nalisando detidamente a controvérsia,
con
cluo que

não obstante
os fundamentos apresentados pelo Juízo Suscitado, é assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o simples fato de o menor figurar em um dos polos da demanda não atrai a competência automática do Juízo da Infância e Juventude, mormente quando se tratar de demanda que envolve questões patrimoniais e contratuais.

Outrossim, a
demanda originária está
limitada

à
análise contratual
da relação jurídica
entre as partes e objetiva
também
fins patrimoniais, uma vez que há pedido de indenização por danos morais.

D
esta feita, não está presente nenhuma hipótese que atraia a competência do Juízo da Infância e Juventude, estando o menor devidamente representado por seus genitores, não havendo qualquer situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar a aplicação do regramento do ECRIAD.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. AUTOR. MENOR IMPÚBERE. QUESTÃO TUTELADA PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A questão objeto da lide não é afeta à competência da Vara da Infância e Juventude, pois não questiona a tutela dos interesses individuais, difusos ou coletivos atinentes à criança e ao adolescente (art. 148, IV, do ECA), não restando calcada no direito constitucional à saúde, mas, sim, na pretensão de ver o plano de saúde contratado responsabilizado pelos alegados danos causados, com o consequente pagamento da indenização material e moral correspondente. 2. Na ação originária pretende-se discutir a relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo como deixar de reconhecer a competência do juízo ao qual a demanda fora originalmente distribuída, qual seja, o da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, para o julgamento do feito. 3. O mero fato de criança estar no polo ativo da demanda não atrai a competência para o juízo da infância e juventude, uma vez que, conforme salientado à exaustão, o objeto da ação não está inserido nas hipóteses dos arts. 98 e 148 do ECRIAD. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares. (TJES; CC 0012868-16.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/03/2021; DJES 13/07/2021)

1. O fato de o polo ativo da demanda estar composto por menor não atrai, por si só, a competência da vara especializada da infância e juventude, de modo que o objeto da controvérsia deve estar inserido no rol do artigo 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. O deslocamento de tal competência para a Vara da Infância e Juventude apenas seria admitido caso fosse verificado que o menor postulante encontra-se em situação de risco, o que não ocorre nesta hipótese. Precedentes deste Tribunal. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180053140, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019).

1) Ao demarcar a competência dos Juízos da Infância, o art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente fê-lo a partir de um núcleo comum, de um objetivo precípuo, qual seja, o de salvaguardar os direitos fundamentais dos beneficiários de suas disposições, submetendo os conflitos envolvendo pretensões dessa natureza ao processamento perante a vara especializada em razão da matéria. 2) Litígios que desbordem desse figurino, para contemplar discussões de índole patrimonial, não tramitarão pela Vara da Infância, por não encontrarem abrigo no supracitado preceito, ainda quando a titularidade do direito vindicado for atribuída a uma criança ou a um adolescente, o que, ressalva-se, não se verifica na hipótese em cotejo. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170045908, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018).

Portanto, sem maiores delongas,
a competência para processar e julgar a demanda ajuizada por menor, devidamente representado por seus genitores, em face de plano de saúde para assegurar tratamento médico negado e objetivando condenação em pagamento de indenização por danos morais é da Vara Cível.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente conflito negativo para declarar a competência d
a

1ª
Vara
Cível

e Comercial de Linhares
/ES
para processar e julgar a demanda acima mencionada (processo nº
5004379-38.2022.8.08.0030
)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006844-13.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ORDINÁRIA OBRIGAÇÃO FAZER E INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS –
MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELOS GENITORES -

TRATAMENTO MÉDICO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE TUTELADA PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.

1. É assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o simples fato de o menor figurar em um dos polos da demanda não atrai a competência automática do Juízo da Infância e Juventude, mormente quando se tratar de demanda que envolve questões patrimoniais e contratuais.

2. A demanda originária está limitada à análise contratual da relação jurídica entre as partes e objetiva também fins patrimoniais, uma vez que há pedido de indenização por danos morais.

3. Não está presente nenhuma hipótese que atraia a competência do Juízo da Infância e Juventude, estando o menor devidamente representado por seus genitores, não havendo qualquer situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar a aplicação do regramento do ECRIAD.

4. A competência para processar e julgar a demanda ajuizada por menor, devidamente representado por seus genitores, em face de plano de saúde para assegurar tratamento médico negado e objetivando condenação em pagamento de indenização por danos morais é da Vara Cível.

5.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da
1ª
Vara
Cível e Comercial
de
Linhares.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA D
O

JUÍZO
DA

1ª
VARA
CÍVEL
E COMERCIAL
DE
LINHARES
/ES.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATO
R
A

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES, nos termos do voto da Relatora.